Tribunal: STF
Processo: Rcl 47574
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por José Roberto Rasi contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 0003713-18.2000.8.26.0637, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “[n]o dia 05 de junho de 2000, a Câmara Municipal de Tupã aprovou um projeto de lei, elaborado pelo Prefeito à época dos fatos, e posteriormente convertido na Lei Municipal nº 3871/2000 (Município de Tupã), autorizando o referido município a doar a um clube da cidade - Clube Marajoara – a quantia de R$15.000,00, com a finalidade de construir uma pista para a prática de aeromodelismo, cedendo, ainda, veículos, maquinário e mão de obra. Tal resolução objetivava o incentivo à prática da modalidade, e, consequentemente, o incremento do turismo municipal. 
    Acreditando que o ato foi eivado de ilegalidade, o cidadão João Custódio Alencar propôs Ação Popular contra os seguintes réus: (i) Município de Tupã; (ii) Prefeito da cidade à época dos fatos; (iii) Clube Marajoara. 
    [...]
    Ao longo do processo, foram citados para compor a lide os réus-recorrentes SATIKO ISAYAMA, por ser proprietária do terreno onde fora construída a pista, e a empresa PRINCE AIR MODEL LTDA, por ter realizado os eventos de aeromodelismo no local. 
    Após a Instrução, os réus foram absolvidos pelo Juiz de primeiro grau, contudo o processo foi anulado pelo Tribunal de Justiça, a fim de incluir no polo passivo os VEREADORES, que foram, responsáveis pela elaboração do Projeto de Lei, a pessoa de ANTENOR R. RODRIGUES, responsável pelo contrato de Locação entre o terreno onde foi construída a pista e a empresa PRINCE, e o também JOSÉ ROBERTO RASI, proprietário da empresa PRINCE. 
    Renovado o processo, exsurgiu nova sentença de primeiro grau, julgando procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: 
    […]
    A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, denegando o apelo aos recorrentes. No referido acórdão, conforme se demonstrará a seguir, houve violação da Súmula Vinculante 10, do STF. 
    Deste acórdão, José Roberto Rasi, interpôs Recurso Especial e Extraordinário, sendo o mesmo negado, ensejando assim, a interposição de Agravo Regimental (ARE 1301531), que se encontra pendente de julgamento.” (págs. 5-7 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    Argumenta, ainda, que:
    “[f]undamental para o deslinde da causa entender que, muito embora o Tribunal alegue que está anulando um ATO que fere a moralidade administrativa, o que se vê, no presente caso, é que a suposta imoralidade declarada equivale à inconstitucionalidade e à ilegalidade da norma que o institui e o autoriza. 
    Assim, embora a pretensão do autor tenha a aparência de invalidação dos atos administrativos concretos praticados imoralmente, o que se busca é a invalidação da lei que os determinou. 
    Ademais, vale asseverar que, in casu, não trata a decisão jurisdicional de mera interpretação de legislação infraconstitucional, mas sim do completo afastamento da Lei 3.871/2000 pelo Poder Judiciário.
    […]
    Ao decidir que a Lei Municipal 3.871/2000 deve ser afastada, em prol da moralidade administrativa, o Tribunal viola escancaradamente a Súmula Vinculante nº 10, do STF, uma vez que, ao deixar de considerar a lei municipal, declara implícita e incidentalmente a inconstitucionalidade da lei.” (págs. 9 e 15 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Ao final, pede que
    “[...] seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, determinando a cassação da decisão exorbitante do Acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos 0003713-18.2000.8.26.0637, retomando-se, assim, a análise do feito pelo Plenário.” (pág. 16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento parcial ao recurso apresentado, com a seguinte ementa:
    “Apelação Cível - Ação Popular - Subvenção concedida para construção de pista de aeromodelismo em área lindeira ao Clube beneficiado - Nulidade/invalidade do ato administrativo que determinou o repasse de verbas públicas – Ressarcimento ao erário - Sentença de procedência - Recurso de parte dos requeridos.
    1. Inocorrência de prescrição - A ação de ressarcimento ao erário é imprescritível, conforme disposição constitucional.
    2. Afronta aos princípios da isonomia, por benefício indevido a particulares, e principalmente da moralidade e da supremacia do interesse público - Evidenciada a lesão ao patrimônio público - De rigor o ressarcimento aos cofres públicos da quantia destinada irregularmente a construção da pista de aeromodelismo mencionada na exordial, bem como do valor das despesas com maquinários e mão de obra pública apurado em perícia judicial.
    3. Comporta parcial acolhida o recurso dos vereadores que, à época dos fatos, votaram favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei - Não há prova alguma nos autos de que os edis tenham sido de qualquer modo beneficiados com a aprovação do Projeto de Lei posto em realce - Imunidade material para votarem os projetos de lei de acordo com suas convicções, nos termos do art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal.
    R. Sentença parcialmente reformada para o fim de excluir os vereadores da obrigação de ressarcimento ao erário.”
    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10, verbis:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Da leitura da fundamentação da decisão reclamada, observo que não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita.
    Com efeito, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas processuais de caráter infraconstitucional.
    Não há, portanto, estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10.
    Desse modo, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
 A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal.
 Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇAÕ DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 
    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida no RE 586.453/SE.
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.
    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Ademais, o que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    O intuito de manejo da reclamação como sucedâneo recursal mostra-se ainda mais evidente quando se constata que esta ação só foi ajuizada após minha decisão monocrática pela negativa de seguimento no ARE 1.301.531/SP. Frise-se ainda, que este processo está pendente do julgamento de recurso de agravo regimental, proposto pela parte reclamante.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator